Tribunal: TJMT
Processo: 0034253-49.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0034253-49.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Apelante : ZILMAR SOUZA DE ARAUJO, representado por MARCOS SOUZA DE ARAUJO
Apelada : NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Número do Protocolo : 0034253-49.2016.8.11.0041
O apelante afirma que é beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 63069069), mas, da certidão vinculada ao Id. n. 65348517 consta que há pedido de concessão do benefício.
Assim, antes de receber o recurso, ordeno a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, apresente nestes autos prova cabal do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou apresente provas da hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido e, como consequência, possível não conhecimento do apelo caso não seja realizado o preparo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator